Tribunal: TJBA
Processo: 0856391-65.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0856391-65.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVAN BITENCOURT DE CERQUEIRA Advogado(s): IVAN BITENCOURT DE CERQUEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS EM TODAS AS INSTÂNCIAS. ART. 98, § 1.º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por pagamento integral do débito, mas que manteve a condenação do executado ao pagamento das custas processuais, mesmo após o reconhecimento da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a validade da imposição de custas processuais ao beneficiário da justiça gratuita, após extinção da execução fiscal por pagamento de multa administrativa inserida em CDA, cujo valor incluía os honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O deferimento da gratuidade de justiça isenta a parte do pagamento de custas e demais despesas processuais, conforme o art. 98 do CPC. 4. O benefício, uma vez concedido, perdura enquanto não houver revogação expressa. 5. A manutenção da condenação em custas, nesse cenário, viola o princípio da legalidade e configura bis in idem. Precedente da Corte Especial do STJ reconhece que a assistência judiciária gratuita não necessita de renovação a cada fase ou grau de jurisdição. IV. RECURSO PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais, mantendo-se os demais termos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0856391-65.2016.8.05.0001, em que figura como Apelante IVAN BITENCOURT DE CERQUEIRA e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11